Tribunal: TJDFT
Processo: 0708603-79.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (TEMA No 1074). INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DE ITCMD. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA DE IMPOSTOS RELATIVOS AO ESPÓLIO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RATIFICADO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a necessidade de retratação diante da eventual divergência em relação a entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1040, inc. II, do Código de Processo civil.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça submeteu à sistemática dos recursos repetitivos a questão relativa à necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis, ITCMD, como condição para a homologação da partilha ou expedição de carta de adjudicação. 2.1 .1. Ao julgar o REsp no 1.896.526-DF (tema no 1074), foi fixada as seguinte tese: "Desnecessidade de prévio recolhimento do ITCMD no arrolamento sumário, para homologação da partilha ou da adjudicação e para expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, mas necessidade de comprovação de pagamento dos tributos relativos aos bens e às rendas do espólio
3. No caso em exame o acórdão proferido anteriormente, de relatoria da Eminente Desembargadora Carmelita Brasil, está de acordo com a tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça tendo determinado, corretamente, a expedição da carta de adjudicação e, posteriormente, a intimação da Fazenda Pública do Distrito Federal para lançamento dos eventuais tributos devidos.
4. Recurso conhecido e desprovido.4.1. Acórdão ratificado.